Tribunal: TJDFT
Processo: 0700685-10.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700685-10.2022.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: D. P. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: A. P. F. M. EMBARGADO: BRADESCO SEGUROS S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Verifico, em que pese a atuação do Ministério Público na primeira instância, a falta de oportunidade à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Por esse motivo, CONVERTO o julgamento em diligência, para evitar ulterior alegação de nulidade pela falta de concessão de oportunidade ao Ministério Público para manifestação em processo de intervenção necessária, nos termos do art. 279, caput e § 1o, do CPC, e DETERMINO a remessa dos autos para o pronunciamento da d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Oportunamente, faça-se nova conclusão para julgamento Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora